Tribunal: TJSP
Processo: 1019230-67.2017.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019230-67.2017.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
EDLEINE MINEL DE MEDEIROS PEREIRA, é embargada APARECIDA DA SILVA
LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019230-67.2017.8.26.0405/50000 -Voto no
2
Voto n.o 39283
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1019230-67.2017.8.26.0405/50000
COMARCA DE OSASCO
EMBARGANTE:
EDLEINE MINEL DE MEDEIROS PEREIRA
EMBARGADA:
APARECIDA DA SILVA LEITE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgado que não se ressente de
nenhum dos vícios indicados no artigo 1022 do Código de
Processo Civil. Irresignação com o resultado do julgamento. A
integralidade das questões trazidas pelas partes foram decididas de
maneira substancial pela Turma Julgadora. Via inadequada para o
atendimento de insatisfação.
EMBARGOS REJEITADOS.

EDLEINE MINEL DE MEDEIROS PEREIRA opõe
embargos de declaração contra o v. acórdão (fls. 299/304).
Afirmam que a decisão embargada foi omissa em
relação ao pedido de produção de prova testemunhal, insistindo na tese de
que o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de defesa.
Requer, afinal, acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados o
vício que reputa existente.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que houver
no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro material.
Nenhuma das hipóteses mencionadas se fazem
presentes.
Por omissão entenda-se a negativa de prestação
jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do tema objeto da
controvérsia, e não de argumentos da parte.
No caso, a Turma Julgadora apresentou de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019230-67.2017.8.26.0405/50000 -Voto no
3
clara e precisa os motivos pelos quais foi afastada a alegação de cerceamento
de defesa.
Conforme consignado no v. acórdão embargado:
“Na situação em exame o devido processo legal foi
observado, não tendo o julgamento antecipado do
feito importado em cerceamento ao direito de
defesa.
Impende observar que o instituto está previsto no
ordenamento jurídico como medida de celeridade
processual para casos em que não há necessidade de
dilação probatória. Introduzido pela Constituição
Federal como dever da jurisdição, objetiva apresentar, em tempo razoável, resposta aos
conflitos com efetividade (art. 5o, LXXVIII, da CF,
conforme Emenda Constitucional 45/2004).
Na hipótese, desnecessária a oitiva de testemunhas,
pois
os
elementos
existentes
nos
autos
são
suficientes para evidenciar ofensas graves proferidas
pela recorrente. (...)
A documentação juntada a fls. 17/18 demonstra que
a ré enviou email ao presidente do Sindicato dos
Juízes de Paz de São Paulo, contendo expressões
desabonadoras à autora.
(...)
Com efeito, tem-se as expressões depreciadoras
supra transcritas e a acusação de ilícito penal
desacompanhada de substrato probatório mínimo da
conduta afrontaram a honra e a dignidade da pessoa
humana da requerente, consequentemente, os danos
morais se fazem presentes.” (fls. 301/302).
A leitura do trecho transcrito é suficiente para não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019230-67.2017.8.26.0405/50000 -Voto no
4
deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não padece de nenhuma das
irregularidades apontadas.
Na realidade, a embargante almeja a rediscussão da
matéria, a fim de ver atendida a sua pretensão, sendo notório o caráter
infringente do presente recurso. Porém, não há no decisum embargado
nenhum vício, cuja supressão possa ensejar a modificação do resultado do
julgamento.
Ademais, frise-se que o Magistrado não está obrigado
a rebater ponto por ponto da argumentação apresentada, bastando para que
perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que demonstre claramente,
com base na prova amealhada, as razões de seu convencimento, tal qual
ocorreu na hipótese vertente, em que as circunstâncias do caso concreto
foram exaustivamente analisadas na decisão impugnada.
Além disso, o C. Superior Tribunal de Justiça já
firmou o entendimento de que “ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se
destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial
fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in
iudicium de ducta” (REsp. no 664.484/RN, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Neto,
em 03.02.2005)” (ED 378.995.4/9-01 Rel. Des. Maia da Cunha, TJSP 4a Câm.
Dir. Priv., j. 28.7.05, rejeitaram os embargos, v.u.).
Finalmente,
os
embargos
de
declaração
não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento de
insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para tanto.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator